Tribunal: TJBA
Processo: 0000817-67.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000817-67.2013.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIOS ATRASADOS. CONFISSÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento dos salários atrasados referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, bem como metade do 13º salário do mesmo ano, em favor dos agentes de endemias; determinar o pagamento regular das remunerações vincendas; e autorizar, em caso de descumprimento, o bloqueio de verbas do FPM, FUNDEB e FUS. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se restou comprovado o inadimplemento das verbas salariais e se é legítima a condenação do Município ao pagamento dos valores atrasados, com imposição de obrigação de fazer e possibilidade de bloqueio de verbas públicas para garantia do adimplemento. III. Razões de decidir: A prova do inadimplemento encontra respaldo em elementos colhidos no inquérito civil, inclusive confissão administrativa formalizada por meio de ofício do então gestor municipal, reconhecendo o não pagamento dos salários de novembro, dezembro e parte do 13º salário de 2012. Não se exige da parte autora a prova de fato negativo. Compete ao ente público demonstrar o fato extintivo do direito alegado, qual seja, o efetivo pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A responsabilidade do Município subsiste independentemente da alternância de gestores, em observância ao princípio da continuidade da Administração Pública. Eventual irregularidade da gestão anterior não afasta o dever de quitar obrigações salariais de natureza alimentar. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “Incumbe ao ente público comprovar o efetivo pagamento de verbas salariais, não sendo exigível da parte autora a prova de fato negativo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000817-67.2013.8.05.0075, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA